Tribunal: CARF
Processo: 10880.918052/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918052/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.913 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
NEOGAMA BBH PUBLICIDADE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
INCOMPATIBILIDADES
NOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
NECESSÁRIA A RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Diante da NÃO retificação da DCTF para retratar o valor tido como correto, de
elementos probatórios hábeis a comprovar o alegado pelo contribuinte e da
utilização do crédito como parcela integrante de saldo negativo objeto de outro
PER/DCOMP, não se reconhece o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. A Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça acompanhou o
Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral,
Ricardo Piza Di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se o presente processo sobre a Declaração de Compensação apresentada por
meio do PER/DCOMP 38767.22595.181012.1.7.04-3242 através da qual a Recorrente pretendeu
compensar crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido
(PA 31/03/2012 – código receita 2362 – Valor total do DARF R$ 1.367.027,11 – data de
arrecadação 30/04/2012) com débitos nela declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918052/2015-14
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918052/2015-14

De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 100666851 proferido
pela DERAT São Paulo e emitido em 05/05/2015 (fl. 110), não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP anteriormente relacionado, tendo em vista que: “A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
A manifestação de inconformidade de fls. 03/11, juntamente com os documentos
de fls. 12/104, alegou que o crédito utilizado nessa compensação teve origem em recolhimento a
maior realizado pela interessada a título de IRPJ, apurado por estimativa mensal em março de
2012 e que após realizar o pagamento, a interessada verificou que deixou de incluir na
apuração do período (i) os valores recolhidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(“IRRF”) e (ii) as retenções na fonte do imposto sofridas em vista de aplicações financeiras.
Para deixar evidente as deduções sofridas, a interessada alega que apresentou os
comprovantes de pagamento do IRRF realizados no período e que, por um equívoco, a
interessada fez constar na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) do
período o débito de IRPJ apurado a título de estimativa em março de 2012 no valor total e que,
contudo, a despeito do erro na DCTF, o que deveria prevalecer seria a apuração do IRPJ
conforme demonstrativos de cálculo anexados.
Alegou que o crédito de IRPJ não foi reconhecido pela RFB quando da
homologação da compensação aparentemente por conta de mero equívoco na DCTF
correspondente, a qual informou o débito originalmente declarado e pago e que o erro na DCTF
teria causado uma aparente divergência de informações e motivou o indeferimento da
compensação.
Argumentou que no entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”), meros erros de preenchimento na DCTF não inviabilizam o exercício do
direito creditório dos contribuintes, sendo certo que, demonstrado o erro, é imperioso que se
reconheça o crédito correspondente.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para manter o despacho decisório.
O Recurso apresentou os mesmos argumentos da Impugnação.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918052/2015-14

O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e dele
conheço.
O presente processo tem como objeto declaração de compensação através da qual
a Recorrente pretende beneficiar-se de alegado crédito referente a pagamento a maior do que o
devido relativo a débito de IRPJ, código 2362, PA 31/03/2012.
De acordo com o Despacho Decisório no 100666851 em 05/05/2015 (fls. 110),
não foi homologada a compensação declarada no PER/DCOMP 38767.22595.181012.1.7.04-
3242, uma vez que não foi localizado crédito disponível por ter sido o pagamento relativo ao
DARF discriminado no PER/DCOMP integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente alega que quando efetuou o
pagamento não considerou na apuração do recolhimento as deduções relativas a IRRF; e que o
equívoco no preenchimento da DCTF não pode se sobrepor ao direito de ter o crédito
reconhecido.
A priori, oportuno destacar meu entendimento no sentido de que a retificação da
DCTF após o indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório
pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e
fiscal.
Nesses casos, o contribuinte ainda tem o oportunidade de retificar a DCTF e fazer a
provas pertinentes, nos termos da Súmula 164, abaixo transcrita
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição
ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Portanto, a jurisprudência do CARF é no sentido de que retificar a DCTF seria
possível, desde que a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, seja realizada em conjunto com a comprovação do erro
em que se funde em consonância com o § 1o do artigo 147 do Código Tributário Nacional,
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Isso significa que as alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo
devido devem ser comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição
para admissão da retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Ocorre que no presente caso não houve retificação de DCTF.
A DRJ ressaltou o entendimento no sentido de que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida, tendo, assim, o condão de constituir formalmente o crédito tributário,
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918052/2015-14

materializando-o, a teor do que dispõe o art. 1o da IN SRF no 77, de 24/07/1998, com redação
dada pela IN SRF no 14, de 14/02/2000.
Portanto, para a DRJ, deve ser aplicado o entendimento no sentido de ser
necessária a retificação de DCTF para o reconhecimento do direito creditório.
Com base nesse entendimento, a DRJ relatou:
(...)constata-se, em consulta aos sistemas informatizados da RFB (fl. 140/141), que
foram entregues quatro DCTF relativamente ao período Março/2012 e que se encontra
ativa a de no 100.2012.2013.1821259218, entregue em 22/07/2013 (antes, portanto, da
emissão do Despacho Decisório em lide) e, de acordo com a referida Declaração, não há
excesso de pagamento relativamente ao débito de IRPJ em questão.
Ademais, quanto à efetiva comprovação do direito creditório ora pleiteado, verifica-se
não ser possível, com a simples exibição dos documentos acostados aos autos pela
interessada (cópia do Razão Fiscal – fl. 94/97, Extrato das arrecadações cód. Receita
8045 ano 2012 – fl. 98 e Relatório Informações apresentadas em DIRF do ano-
calendário 2012 – fl. 99/104), atestar quais foram as parcelas que compuseram o IRRF
no valor de R$ 186.981,43 por ela considerado na apuração da estimativa de IRPJ para
março de 2012 apontado na manifestação de inconformidade e, ainda, se as receitas a
ele correspondente foram devidamente tributadas, a teor do que dispõe o inciso III do
art. 231 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999).
Além disso, em que pese a DIPJ instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de
30/10/1998 ser meramente informativa, constata-se, do exame da referida Declaração
apresentada pela interessada às fl. 42/89, juntamente com os documentos acostados, as
divergências a seguir apontadas:
 na Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa – mês março - fl. 57
– foi informada a dedução de IRRF no valor de R$ 177.103,23 e IRPJ a pagar no
montante de R$ 1.367.027,11 e não os valores de R$ 186.981,43 e de R$ 1.357.148,91,
respectivamente;
 na Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte (fl. 83/84), a interessada relaciona 10 fontes pagadoras
enquanto no Relatório Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2012 (fl.
99/104) constam 48 discriminadas.
Registre-se, ainda, que a dedução de IRRF na apuração do IRPJ devido é uma faculdade
da interessada, nos termos do inciso III, § 4o, do art. 2o da Lei no 9.430/1996, e a
apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é requisito
exigido por lei para que o beneficiário dos rendimentos a utilize como antecipação do
IRPJ devido ao final do perído de apuração, conforme art. 55 da Lei no 7.450/1985.
Por fim, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que a
interessada apresentou o PER/DCOMP no 03706.32751.290714.1.7.02–6818 (cópia fl.
142/151) por meio do qual é pleiteado crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2012 e, dentre as parcelas integrantes do referido crédito, consta o
pagamento total efetuado a título de estimativa do mês de março/2012 (aí incluído,
portanto, o montante tido como pagamento a maior objeto da DCOMP em exame).
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918052/2015-14

À vista de todo o exposto, concluo pela ausência de liquidez e certeza do crédito objeto
do presente, tendo em vista que: os fundamentos do Despacho Decisório no de
rastreamento 100666851 são coerentes com a DCTF apresentada pela interessada; não
foi comprovado o erro alegado na manifestação de inconformidade, momento propício
para contraditar; e, o pagamento tido como efetuado a maior objeto da DCOMP em
análise constitui parcela do crédito “saldo negativo de IRPJ” do ano-calendário de
2012 pleiteado em outro PER/DCOMP.
Destarte, nos termos do relato da DRJ, não se trata apenas de mero erro de
preenchimento de DCTF e sim de ausência retificação de DCTF, tendo essa ausência de
retificação resultado na incerteza de comprovação de créditos.
Note-se que a Recorrente reconhece que NÃO retificou a DCTF, mas mesmo
assim aponta que existe crédito a seu favor. Data venia, seria necessário a retificação da DCTF
para analisar a validade do crédito em questão, especialmente no presente caso.
Isso porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do lançamento
por homologação dos tributos federais. A DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá
conhecimento à autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico tributário e informa o
pagamento do valor correspondente ao tributo.

Nesse sentido, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 dispõe que,
para apresentar Dcomp, o contribuinte deve retificar a DCTF, caso tenha realizado pagamento maior
que o devido. Confira:

10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo, inclusive podendo ser
contra ele cobrado na falta de pagamento, ele necessariamente terá de alterar essa confissão se
entender que pagou um valor indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou
apresentar uma DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma situação
daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma atuação de quem fez a
confissão para ela poder ser revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá mediante
retificação da declaração que constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10.
Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o
indébito pressupõe a retificação da DCTF:
Destarte, entendo que está correta a decisão da DRJ, porque o crédito originário
de IRPJ do Ano Calendário em questão não pode ser objeto de NOVO julgamento no âmbito do
presente processo, pois esse debate já ocorreu com base na DCTF apresentada a qual não foi
retificada.
Note-se que o contribuinte não retificou a DCTF mesmo após a manifestação de
inconformidade e mesmo após a decisão da DRJ. Isso significa que não se pode reconhecer o
crédito em face de ausência de retificação no presente caso em razão de situações específicas.
Esse entendimento não significa dizer que o direito ao crédito não existe e sim que
ele não pode mais ser objeto de apreciação perante a sistemática de compensação administrativa
porque não fora retificada a DCTF.
Ressalto, por outro lado, que a entrega de declaração retificadora, ou ainda o mero
pedido de retificação, não possui o condão, por si só, de comprovar a existência de pagamento
indevido ou a maior, pois, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e a certeza
do crédito informado no PER/DCOMP, é imprescindível que seja demonstrada na escrituração
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918052/2015-14

contábil-fiscal do contribuinte, com base em documentos hábeis e idôneos, do período de
apuração, bem como o motivo que justificasse a origem de tal revisão, segundo o disposto no art.
967 do Decreto no 9.580, de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 1o).
Desta maneira, no presente caso, não se trata de aceitar ou não os documentos e sim
de reconhecer a inexistência da possibilidade de existirem duas análises em face de DCTF incoerente
com o conjunto probatório.
Ora, a retificação seria necessária para viabilizar a efetiva comprovação do direito
creditório ora pleiteado, porque a exibição dos documentos acostados aos autos (cópia do Razão
Fiscal – fl. 94/97, extrato das arrecadações cód. Receita 8045 ano 2012 – fl. 98 e Relatório
Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2012 – fl. 99/104) não são suficientes para
atestar quais foram as parcelas que compuseram o IRRF no valor de R$ 186.981,43 por ela
considerado na apuração da estimativa de IRPJ para março de 2012 apontado na manifestação de
inconformidade e, ainda, se as receitas a ele correspondente foram devidamente tributadas, a teor do
que dispõe o inciso III do art. 231 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999).
De fato, no presente caso a retificação da DCTF seria necessária para ser aplicado
referido princípio da verdade material.
Isto porque no presente caso não se trata de mero erro de fato a ser superável pela
apresentação de outros documentos. Existem incompatibilidades nos documentos apresentados.
Ora, conforme bem demonstrado na decisão da DRJ, a DIPJ apresentada às fls.
42/89 apresenta divergências visto que na Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa – mês março - fl. 57 – foi informada a dedução de IRRF no valor de R$ 177.103,23 e
IRPJ a pagar no montante de R$ 1.367.027,11 e não os valores de R$ 186.981,43 e de R$
1.357.148,91, respectivamente.
Por sua vez, na Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte (fl. 83/84), a Recorrente relacionou 10 fontes
pagadoras enquanto no Relatório Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2012 (fl.
99/104) constam 48 discriminadas.
Logo, retificar a DCTF seria uma maneira de viabilizar a correta análise do fato
em sintonia com o conjunto dos demais documentos.
Além disso, a dedução de IRRF na apuração do IRPJ devido é uma faculdade da
interessada, nos termos do inciso III, § 4o, do art. 2o da Lei no 9.430/1996, e a apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que o
beneficiário dos rendimentos a utilize como antecipação do IRPJ devido ao final do período de
apuração, conforme art. 55 da Lei no 7.450/1985.
E ainda, como relatou a DRJ em consulta aos sistemas informatizados da RFB,
verificou-se que a interessada apresentou o PER/DCOMP no 03706.32751.290714.1.7.02–6818
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918052/2015-14

(cópia fl. 142/151) por meio do qual é pleiteado crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2012 e, dentre as parcelas integrantes do referido crédito, consta o
pagamento total efetuado a título de estimativa do mês de março/2012 (aí incluído, portanto, o
montante tido como pagamento a maior objeto da DCOMP em exame).
Nota-se, portanto, que não está presente a certeza e liquidez necessária para o
reconhecimento do crédito e sim o contrário porque existem dúvidas reais sobre a utilização do
crédito em outro processo e a ausência de crédito em questões originais.
Logo, deve-se concluir pela ausência de liquidez e certeza do crédito objeto do
presente caso, tendo em vista que: os fundamentos do Despacho Decisório no de rastreamento
100666851 são coerentes com a DCTF apresentada pela interessada (E NÃO RETIFICADA) e,
o pagamento tido como efetuado a maior objeto da DCOMP em análise constitui parcela do
crédito “saldo negativo de IRPJ” do ano-calendário de 2012 pleiteado em outro PER/DCOMP.
Ademais, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I.
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Ocorre que, no meu entendimento, no presente caso não fora juntado referidos
documentos comprovantes do crédito EM CONSONÂNCIA com a DCTF e principalmente no
momento correto e os que foram juntados não são coerentes com o alegado beirando a
possibilidade da retificação não ter ocorrido justamente para prejudicar outros processos
administrativos em andamento.
Por derradeiro, oportuno destacar que o presente caso NÃO se trata de divergência
sobre possibilidade (ou não) de retificação da DCTF após a prolação do despacho decisório que
indefere o pleito de repetição/compensação de indébito, ou até, mais especificamente, após a
prolação da decisão de primeira instância que indeferiu a manifestação de inconformidade contra
aquele despacho. O presente caso trata de REANÁLISE de processo já finalizado com relação ao
DCTF não retificada.
Conforme mencionado, no presente caso os documentos são coerentes com a
DCTF apresentada (e não retificada) e na análise desses documentos não existe liquidez e certeza
com a DCTF.
De fato, não havia legislação, pelo menos na época dos fatos, com relação a
restrição à retificação de qualquer uma das declarações a serem eventualmente “cruzadas” com o
PER/DCOMP (DIPJ, Dacon, DCTF). O que há na legislação são restrições temporais e materiais
expressas no que diz respeito à retificação do próprio PER/DCOMP.
Todavia, há, portanto, sem dúvida, modificação fática no novo pedido de
restituição. Não se trata apenas de prova apresentada contra fatos opostos pela DCTF para
reconhecimento do direito creditório pleiteado. Neste contexto, a prova sequer pode ser
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918052/2015-14

apreciada porque se assim o fosse estar-se-ia desrespeitando o princípio da Coisa Julgada em
Processo administrativo com relação a DCTF apresentada. Repita-se, todo o conjunto probatório
é coerente com a DCTF apresentada (e não retificada).
Ora, não se pode alterar uma situação fática que existiu no momento da
transmissão do primeiro PER/DCOMP após o exame dessa situação pela autoridade
administrativa, que foi efetuado de forma correta com os fatos que se apresentavam no momento
desse exame.
Desta maneira, não se trata de aplicação ou não do princípio da verdade material.
Também não se trata de erro no preenchimento da declaração de compensação, mas sim de erro
de direito e consequente omissão na manifestação de vontade que se prestaria a constituir a
realidade que se pretende afirmar como desmerecida pela imposição de uma verdade formal.
Ora, o presente processo possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido, tendo sido alterado o fato que caracterizaria base de cálculo do crédito. Entendo
que seria o caso de aplicar, portanto, o artigo 74, § 3o, VI, da Lei no 9.430/96 que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Os dispositivos acima dispõem que não poderá ser objeto de compensação o valor
que foi objeto de pedido de restituição indeferido pela autoridade competente da Receita Federal
do Brasil.
Referido artigo 74 acima transcrito estaria com consonância ao artigo 169 do CNT
o qual dispõe:
"Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa
que denegar a restituição"
Entendo que o artigo 169 do Código Tributário Nacional ao determinar que, ao ser
indeferido o pedido de restituição na esfera administrativa, caberia ao contribuinte ajuizar ação
anulatória, proibindo de maneira indireta, portanto, que seja formulado novo pedido de
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918052/2015-14

restituição. O conjunto probatório e a DCTF criaram um fato consolidado. As provas
apresentadas não demonstraram um novo fato.
A doutrina de maneira geral ensina que embora não se possa falar em coisa
julgada administrativa, as quais devem respeitar a ideia de vinculação dos autos administrativos
sem margem para discricionariedade, haveria, sim, uma possibilidade de revisão no caso de se
verificar “modificação em um, ou mais de um, dos pressupostos de identidade de pessoa, de
causa, ou de objeto, capaz de excluir a coisa julgada substancial no processo judiciário”
(Sousa, R. G. de. (1946). A coisa julgada no direito tributário. Revista De Direito Administrativo,
5, 48–76. https://doi.org/10.12660/rda.v5.1946.9427).
Esse pensamento poderia abrir discussão no sentido de que no presente caso
haveria um SUPOSTO FATO NOVO, qual seja, créditos não considerados posteriormente por
erro do próprio contribuinte.
Com isso, o contribuinte poderia iniciar um novo processo administrativo
justamente para debater esse fato novo ou, no caso, iniciar uma nova análise de fato novo,
mesmo não tendo retificado a declaração original.
Ocorre que no meu entendimento esse fato novo não poderia reiniciar a discussão
principalmente por se tratar de crédito atrelado à apuração do Imposto de Renda, mesmo se o
contribuinte realize uma nova apuração como alega ter realizado.
Em que pese o brilhantismo da ideia, entendo que o fato na verdade não seria
novo, pois o fato no presente caso, de fato, é a apuração de créditos, e isso já fora feito em sede
administrativa com os documentos coerentes com a DCTF apresentada a qual, data venia, não
tem erro de preenchimento e sim suposto erro de apuração, podendo voltar se realizado sim,
mas no termos do artigo 169 do CTN, por via judicial.
Pensar diferente exigiria, no mínimo, uma prova evidente de existência de crédito.
Não se trata disso no presente caso. O que se tem é uma tese, um argumento, de que existe
crédito a ser considerado e que esse crédito demandaria uma NOVA análise de apuração (de
crédito), fato esse já realizado uma vez.
Note-se que, nos termos da decisão da DRJ o Recorrente não provou a existência
de novo crédito e mesmo se ele de fato existir o contribuinte teria de ter utilizado os fundamentos
que correspondesse aos documentos apresentados.
Diante o exposto, voto para NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918052/2015-14

Declaração de Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Em que pese o bem fundamentado voto do i. relator, no presente caso o
acompanhei pelas conclusões, porque entendo que não haveria necessidade de retificação da
DCTF, desde que o contribuinte tivesse apresentado documentos que comprovassem o erro em
seu preenchimento.
Inclusive, assim já me posicionei por intermédio do Acórdão no 1003-003.710 em
que fui relatora. Segue excerto do voto condutor da decisão:
“Analisando a questão e as provas produzidas nos autos, entendo que razão assiste à
Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, vale destacar que a retificação da DCTF, após o Despacho Decisório, ou
mesmo a sua não retificação, não configura impedimento à análise do direito creditório
pleiteado no Per/Dcomp, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20151, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente
as alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por
força do princípio da verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos o que se deu in casu. E no presente caso, a Recorrente comprovou o
erro de fato no preenchimento da DCTF.
Neste sentido, inclusive em processo da Recorrente, já decidiu a CSRF:
“(...) UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode
comprovar o indébito por outros meios ao longo do contencioso
administrativo fiscal. Afastada aquela exigência posta no acórdão recorrido
para deixar de apreciar os demais elementos e alegações dos autos acerca do
indébito utilizado em compensação, impõe-se o retorno dos autos ao Colegiado a
quo. (Acórdão no 9101-005.545 - CSRF/1a Turma, Sessão: 12 de agosto de 2021)
– Grifo nosso. (...)
Portanto, ainda que a DCTF não tenha sido retificada, não há óbice à continuidade
da apreciação do pedido de compensação, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar
documentalmente as alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza do direito
creditório em discussão, por força do princípio da verdade material, como corolário do princípio
da legalidade dos atos administrativos o que se deu in casu.
(Assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 240
DF CARF MF
Original